Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-72.1983.8.11.0017
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000006-72.1983.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ REINALDO RODRIGUES - CPF: 020.650.701-10 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), ERNESTO CARDOSO PEREIRA - CPF: 043.390.881-53 (APELANTE), SAUL RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR - CPF: 239.800.016-87 (ADVOGADO), JOSE FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 013.690.241-34 (APELANTE), JOSE GREGORIO DOS REIS - CPF: 124.429.506-00 (APELANTE), JOANITA DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 193.824.721-34 (APELANTE), MARIA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 193.745.691-91 (APELANTE), TEREZINHA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 193.811.231-87 (APELANTE), MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.160.211-87 (APELANTE), SONIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 193.809.091-87 (APELANTE), BOLIVAR LEAO FILHO - CPF: 148.692.251-15 (APELANTE), JULIO CESAR MUNDIM - CPF: 093.738.611-15 (APELANTE), Luiz Naves de Lima (APELADO), LUIZ NAVES DE LIMA (APELADO), LUIZ HUMBERTO NAVES DE LIMA - CPF: 288.337.408-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
LUIZ REINALDO RODRIGUES e OUTROS.

APELADO(S):
LUIZ HUMBERTO NAVES DE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTA INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EFETIVA DO PATRONO. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de reintegração de posse, sob fundamento de inércia da parte autora, ausência de habilitação de herdeiros e irregularidades na condução processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por suposta inércia da parte autora observou os requisitos legais, especialmente (i) a caracterização do abandono da causa; (ii) a regular intimação da parte e de seus advogados; e (iii) a necessidade de requerimento da parte ré para decretação da extinção.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos evidencia que os autores, após a anulação de sentença anterior, requereram a produção de provas, não havendo demonstração inequívoca de desídia processual, mas, ao revés, expectativa legítima de impulso oficial para apreciação do pleito probatório.

4. A extinção do processo por abandono exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora e a intimação do patrono constituído via Diário da Justiça Eletrônico, com advertência expressa.

4. Ausência de comprovação nos autos da realização válida dessas intimações, o que caracteriza nulidade da sentença.

5

Precedentes do TJMT e do STJ reforçam a necessidade da intimação prévia e pessoal da parte e de seu advogado como requisito indispensável à extinção por abandono, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

7. O descompasso entre o quadro fático e o enquadramento jurídico adotado pelo juízo de origem evidencia nulidade da sentença extintiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e de seu advogado regularmente constituído, com advertência expressa, nos termos do art. 485, §1o, do CPC. 2. Após a angularização da relação processual, a extinção por abandono depende de requerimento do réu, sendo vedada sua decretação de ofício.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, 485, IV e § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 240; STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela LUIZ REINALDO RODRIGUES e OUTROS em face da sentença proferida (Num. 330916884 – págs. 87/92 – Autos de Origem no 0000006-72.1983.8.11.0017) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, observa-se ser impossível dar continuidade ao processo, em virtude da inércia da parte requerente em promover os atos e diligências que lhe incumbiam ao desenvolvimento válido e regular do processo.”

“Neste contexto, verifica-se que, decorridos mais de dois anos da comunicação nos autos do falecimento da autora Judith Cardoso de Oliveira, não foi promovida a habilitação de eventuais herdeiros interessados.”

“Diante disso, em 22/07/2019, com fundamento nos artigos 77, V, e 274 do CPC, foi prolatada decisão reconhecendo como válidas as intimações dos autores dirigidas aos endereços declinados nos autos, posto que não informaram o endereço completo e nem atualizaram esta informação.”

“Assim, patente a desídia e indiferença da parte requerente na condução do feito, deixando de cumprir as providências necessárias ao desenvolvimento válido e regulai do processo.”

“
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do mérito, o que faço com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil
”. (g.n.)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da irregularidade da extinção do feito.

2. Da ausência de abandono ou inércia apta a justificar a extinção do processo.

3. Da inadequação da extinção com fundamento no art. 485, IV

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
LUIZ REINALDO RODRIGUES e OUTROS.

APELADO(S):
LUIZ HUMBERTO NAVES DE LIMA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, que, na Ação de Reintegração de Posse, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Juízo
a quo
consignou ser impossível o prosseguimento do feito em virtude da inércia da parte autora em promover os atos e diligências necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo. Assentou, ainda, que não houve habilitação de eventuais herdeiros da autora Judith Cardoso de Oliveira, bem como reputou válidas as intimações dirigidas aos endereços constantes dos autos, à luz dos arts. 77, V, e 274 do CPC, concluindo pela extinção sem apreciação do mérito.

1. Da irregularidade da extinção do feito.

Os recorrentes afirmam, que não houve abandono apto a justificar a extinção da demanda, destacando que, após a anulação da primeira sentença, postularam a produção de provas e, posteriormente, apresentaram manifestação reiterando e justificando as provas que pretendiam produzir.

Pois bem.

Ao examinar a marcha processual, verifica-se que, após a anulação da sentença anteriormente proferida, os autores foram intimados para especificar as provas que pretendiam produzir, ocasião em que requereram a produção de prova pericial, o depoimento pessoal do requerido e a inquirição de testemunhas, tendo, inclusive, reiterado esse pleito em momento posterior (ID 330916884 - Pág. 1 – 16/11/2015).

Na sequência, o feito foi submetido à correição (ID 330916884 - Pág. 2 – 22/03/2016), oportunidade em que se consignou a necessidade de retorno dos autos conclusos para “
estudos aprofundados incompatíveis com as atividades correicionais
”.

Encerrado esse interregno, contudo, o requerimento probatório não foi apreciado, sobrevindo, em seu lugar, determinação para intimação pessoal dos requerentes a fim de que manifestassem interesse no prosseguimento do feito e/ou requeressem o que entendessem de direito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (ID 330916884 - Pág. 3 – 01/07/2017).

Foi justamente a partir desse ponto que se instauraram as sucessivas tentativas frustradas de intimação pessoal de diversos autores, em razão de mudança de endereço, insuficiência dos dados constantes dos autos e expedição de cartas precatórias, contexto em que também sobreveio a notícia do falecimento de Judith Cardoso de Oliveira.

A conturbação processual instalou-se após o interregno correicional, momento em que o requerimento de provas, já regularmente formulado pelos autores, deixou de ser apreciado, passando o feito a gravitar em torno de sucessivas tentativas de intimação pessoal dos requerentes.

Tal circunstância é juridicamente relevante, pois afasta a premissa de abandono inequívoco da causa. Isso porque os apelantes não se encontravam em situação de desídia processual, mas, ao contrário, aguardavam o necessário impulso oficial para o regular prosseguimento do feito, especialmente diante da reconhecida necessidade de dilação probatória, justamente o fundamento pelo qual a sentença anteriormente proferida foi anulada.

Some-se a isso o fato de que os requerentes possuem advogados regularmente constituídos nos autos, os quais, inclusive, seguem representando a parte autora no presente apelo. Essa circunstância não é juridicamente irrelevante. Ao contrário, impunha ao Juízo de origem considerar, na condução do feito, a existência de representação processual ativa e eficaz, especialmente porque a comunicação dos atos processuais, em regra, opera-se na pessoa do advogado constituído, nos termos do art. 272 do Código de Processo Civil.

Não se mostra, portanto, consentâneo com a lógica do devido processo legal que o Juízo
a quo
tenha insistido exclusivamente na tentativa de intimação pessoal dos autores, sem conferir a devida centralidade à intimação de seus patronos já habilitados nos autos.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta egrégia Câmara:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, sob fundamento de abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da sentença extintiva, à luz do §1o do art. 485 do CPC, que exige intimação pessoal da parte autora e de seu advogado para suprir omissão em prazo legal, sob pena de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora e a intimação do patrono constituído via Diário da Justiça Eletrônico, com advertência expressa.

4. Ausência de comprovação nos autos da realização válida dessas intimações, o que caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

5. A intimação eletrônica constante dos autos (ID. 323667898) não atende aos requisitos legais, não se prestando à formação da preclusão.

6. Precedentes do TJMT e do STJ reforçam a necessidade da intimação prévia e pessoal da parte e de seu advogado como requisito indispensável à extinção por abandono, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e de seu advogado regularmente constituído, com advertência expressa, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/10/2019; TJMT, Apelação Cível 0000241-51.2016.8.11.0027, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 06/11/2024; TJMT, Apelação Cível 1016360-47.2024.8.11.0041, Rel.a Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, j. 22/01/2025.

(N.U 1008974-66.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025) (g.n.)

Em contextos como o presente, marcados por pluralidade de partes, dificuldades de localização, expedição de cartas precatórias e notícia de falecimento de uma das requerentes, a atuação do advogado constituído assume relevo ainda maior, precisamente porque viabiliza a regular interlocução processual com o juízo e permite o saneamento de pendências processuais.

A desconsideração dessa realidade contribuiu para a conturbação procedimental do feito e fragiliza a conclusão de que a extinção sem resolução do mérito teria observado, de modo rigoroso, as garantias processuais pertinentes.

A isso se soma outro aspecto decisivo: a extinção do feito, se fundada em abandono da causa, não poderia ser decretada de ofício, uma vez que já havia angularização da relação processual, com apresentação de contestação (ID 330916882 - Pág. 98).

Nesse ponto, incide com inteira pertinência a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

No caso em exame, a sentença não registra requerimento da parte ré postulando a extinção do feito por abandono. Ao revés, o pronunciamento extintivo foi proferido de ofício pelo juízo, em contexto no qual, repita-se, já havia contestação nos autos e ainda subsistiam pendências relevantes, tais como a manifestação dos requerentes acerca das provas, a qual não foi apreciada pelo juízo singular, bem como a ausência de intimação do patrono dos requerentes.

Assim, ainda que se considere que o fundamento real da sentença seja a alegada inércia da parte autora, o ato judicial não se harmoniza nem com o art. 485, § 6o, do CPC, nem com a orientação sumulada do STJ.

Portanto, há evidente descompasso entre o quadro fático descrito e a capitulação jurídica adotada, circunstância que reforça a invalidade do decisum.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, entendo, todavia, que, no caso em tela, não restou caracterizada a inércia do requerente apta a justificar a extinção da ação, motivo pelo qual deve ser acolhido o recurso de apelação interposto, para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à demanda, observadas as formalidades legais.

Sem fixação de honorários recursais, ante a ausência de fixação prévia e de estabelecimento de lide no polo passivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026